Tribunal: CARF
Processo: 10380.011366/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.011366/2008-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-011.661 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
DAKOTA NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 53.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 22 da Lei n° 8.213/91 c/c art.
336 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99,
deixar a empresa de comunicar acidente de trabalho ao Instituto Nacional do
Seguro Social, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de
morte, de imediato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, mantendo-se a multa aplicada por descumprimento
de obrigação acessória apenas em relação aos empregados listados à p. 463 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Relatório Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão-Notificação no
05.401.4/0498/2005 (p. 331), que julgou procedente o lançamento fiscal nos termos do
Despacho-Decisório no 05.401.4/0009/2005.
Nos termos do relatório da Resolução no 2402-000.396 (p. 429), tem-se que:
Trata-se de infração ao disposto no art. 22, da Lei n.° 8.213, de 24/07/1991,
regulamentado pelo artigo 336, do Regulamento da Previdência Social — RPS
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, e alterações posteriores, por ter a
empresa deixado de comunicar acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011366/2008-04
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

Contra a decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário, onde se reiteram as alegações
trazidas na impugnação:
5. Alegou a autuada que, no Anexo II que acompanha o Auto de infração e seus
Relatórios, encontra-se simples relação de 653 empregados, sem a descrição do fato que
o Auditor entendeu ser enquadrado na categoria de acidente de trabalho.
6. Argumentou a impugnante que, por ter o trabalho da fiscalização sido desenvolvido
em tempo exíguo, inexistiu trabalho investigativo quanto aos eventos caracterizados
como acidentes de trabalho, constantes do Anexo II. Além disso, existe registro de
verificação física em estabelecimento efetivamente visitado, o que revelaria simples
conjectura em desfavor do contribuinte, embora o art. 293 do Decreto n.° 3.048/99
determine o contrario.
7. Segundo argumentou a autuada, foi desrespeitada a determinação constante tanto do
art. 293 do Regulamento da Previdência Social como do artigo 301 da Instrução
Normativa INSS/DC n.° 70/2002, quanto â necessidade de descrição clara e precisa dos
fatos que ensejaram a autuação e das circunstâncias em que foi praticada.
8. No intuito de demonstrar tal argumentação, a autuada citou os casos de Magda Maria
de Lima Sousa, Georgiane Chaves da Silva e Maria Arlete Silva dos Santos, constantes
do Anexo H, as fis. 09, em que inexistiria descrição clara e precisa do evento acidente
de trabalho. Tal procedimento diverge do normatizado pelo INSS, eis que no art. 337 do
Regulamento da Previdência existe a exigência de caracterização do acidente de
trabalho através da verificação do nexo causal entre o acidente e a lesão, a doença e o
trabalho e a causa mortis e o acidente.
9. Alegou a defendente que a Administração tem à sua disposição os meios de prova da
ocorrência do acidente a qual seria verificada através de perícia técnica conforme
descrito nos arts. 71 a 74 da Instrução Normativa n.° 70/2002. Através de perícia seria
possível descrever clara e precisamente o acidente.
10. Entendeu a defendente que a presente autuação não levou em consideração o
principio explicitado na Lei n.° 9.784/99 de que deve existir adequação entre meios e
fins, sendo vedada a imposição de sanções em medida superior aquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público. Tal adequação entre meios e fins não
teria sido observada na ação fiscal que gerou a emissão do Auto sob análise eis que: a
ação foi realizada em tempo exíguo e desproporcional a magnitude da infração; não
foram comprovados fatos através de perícia legalmente prevista; não foram atendidas
regras próprias do "modus operandi" do INSS sobre aposentadoria especial.
11. Em face do disposto na Lei n.° 9.784/99 quanto a atuação administrativa ser pautada
pela observância de formalidades essenciais a garantia dos administrados, concluiu a
autuada que deve ser aplicado o postulado da inversão da prova.
12. Entendeu a autuada que a Administração Tributária, nos termos do art. 293 do
Regulamento da Previdência Social, deverá constatar a infração, com base em outros
fatos, cabendo a Administração o ônus da prova, para identificar esses fatos e
evidências.
13. Uma vez que os registros da empresa não afirmam terem ocorridos os eventos
apontados como acidentes de trabalho e a empresa nunca foi autuada pelos auditores do
Ministério do Trabalho, "intérpretes naturais da legislação trabalhista", caberia
demonstrar no presente auto de infração a motivação clara e precisa da sua lavratura
bem como as circunstancias que determinaram a conclusão quanto a ocorrência de
acidentes de trabalho conforme previsto na Lei n.° 8.213/91.
14. Defendeu a autuada que a caracterização do acidente de trabalho, inclusive em
questões submetidas ao Poder Judiciário, sempre exige prova, não sendo válida a
simples relação de nomes e datas. De acordo com o art. 19 da Lei n.° 8.213/91, o
acidente de trabalho é aquele que provoca perda ou redução da capacidade para o
trabalho, sendo esse fato possível de ser avaliado somente diante das circunstancias.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

15. Relativamente ao mérito, reivindicou que cabe ao INSS, na presente autuação, o
ônus de determinar os motivos pelos quais ocorreram os acidentes de trabalho,
conforme dispõem o art. 293 do Regulamento da Previdência Social, os arts. 923 e 924
do RIR e o art.9o do Dec. n.° 70.235/82. Ainda quanto ao mérito, requereu o
reconhecimento de que o acidente do trabalho exige prova, não implementada nos autos.
16. Nos termos do art. 19 da Lei n.° 8.213/91, acidente de trabalho é o que ocorre a
serviço da empresa ou pelo exercício de trabalho pelo segurado especial, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, devendo a empresa
comunicar o acidente de trabalho à Previdência em conformidade com o disposto no art.
22 da mesma Lei.
17. Dispõe acerca da obrigatoriedade da comunicação do acidente de trabalho o
disposto no art. 22, da Lei n.° 8.213, de 24/07/1991, regulamentado pelo art. 336 do
Regulamento da Previdência Social.
18. Relativamente aos eventos listados no Anexo I que acompanha o Auto de Infração,
em que, apesar de existirem na empresa as Comunicações de Acidentes de Trabalho
CATs, não foi comprovada a apresentação das mesmas ao INSS, a empresa não
contestou a ocorrência dos acidentes nelas apontados. Segundo a autuada, tais
Comunicações foram apresentadas junto ás Agências da Previdência Social, conforme
comprovariam os ofícios e os comprovantes de protocolo das CATs anexados à defesa.
19. Entretanto, os comprovantes de entrega ou de protocolo das Comunicações de
Acidentes de Trabalho, não demonstra a apresentação das CATs relativas aos seguintes
empregados: Lucivânia Freitas de Sousa, Francisco de Assis P Lima, Josué Vieira
Severo, Iran João Vieira de Araújo relativamente a esse segurado, o oficio de fls. 128.
confirma a comunicação efetuada relativamente à segurada Josefa Costa da Silva, mas
informa não ter sido encontrada CAT relativa a Iran João Vieira Araújo Marcones
Pereira Araújo, bem como dos empregados de Russas, especificados ás fls. 08 (Anexo
l).
20. Relativamente aos eventos listados no Anexo II que acompanha o Auto de Infração,
os quais são descritos pelos Auditores Fiscais autuantes como se tratando de acidentes
de trabalho que não geraram afastamento superior a quinze dias, ou que não geraram
sequer afastamento, deveriam os mesmos ser comunicados ao INSS, em conformidade
com o disposto no art 228 da Instrução Normativa INSS/DC n.° 84/2003 e no art. 228
da Instrução Normativa INSS/DC n.° 95/2003. Nos termos do art. 234 da Instrução
Normativa INSS/DC n.° 70/2003, a Comunicação de Acidente de Trabalho CAT deve
ser emitida mesmo que não tenha sido determinado o afastamento do trabalho.
21. Da mesma forma, dispõe a Instrução Normativa INSS/DC n°100 de 18.12.2003, no
seu art. 404, inciso VII, quanto à obrigatoriedade de comunicar o acidente de trabalho
ainda que não tenha havido afastamento do trabalho.
22. Verifica-se que o acidente de trabalho, conforme definido no art. 19 da Lei n.°
8.213/91, provoca perda ou redução da capacidade para o trabalho, não restando
quantificada a duração da perda temporária da capacidade de trabalho, se inferior ou
superior a quinze dias. Da mesma forma, não é possível concluir quanto à necessidade
de se afastar do trabalho, ou seja, um acidente que provoque uma visita ao serviço
médico da empresa para simples curativo já apontaria a existência de perda ou redução
da capacidade laboral durante esse lapso temporal, seja ele de minutos ou de horas.
23. Quando a perda da capacidade de trabalho provoca afastamento superior a quinze
dias, é direito do empregado receber da Previdência Social, em conformidade com o
art.59 da Lei n.° 8.213/91, o beneficio denominado auxílio-doença, o qual, quando
estabelecido o nexo causal entre o acidente e a lesão, detém natureza acidentária. Tal
nexo causal deve ser estabelecido pela perícia médica do INSS, no sentido de
determinar se, em face da incapacidade laboral, o beneficio concedido deve ter natureza
previdenciária ou acidentária.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

24. Entretanto, se o afastamento causado pelo acidente de trabalho não alcançar mais de
quinze dias, cabe 6 empresa, nos termos do art. 59, § 3.°, da Lei n.° 8.213/91, pagar a
remuneração devida ao empregado que será considerado licenciado, não passando o
trabalhador pela avaliação da perícia médica do INSS. Segundo o parágrafo 4.° desse
mesmo artigo, a empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá
a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no
§ 3°, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social
quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze)dias.
25. Quanto ao Anexo II, a caracterização de parte dos eventos nele constantes como
acidentes de trabalho restou demonstrada nos Relatórios de Análise de Acidentes
emitidos pelo SESMT da empresa, devidamente acostados aos autos, de fls. 37 a 101.
Nesses Relatórios consta a descrição do acidente e da lesão dele resultante,
configurando-se, na maioria das vezes, a ocorrência do chamado acidente típico. Nos
citados eventos, assim como nos outros constantes dos autos, o próprio Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT, ao emitir
"Relatório de Análise de Acidentes" reconhece tratar-se de acidente típico de trabalho. 0
trabalho investigativo necessário para caracterizar os eventos neles descritos como
acidentes de trabalho se configura, portanto, na simples leitura dos Relatórios.
26. Quanto à descrição clara e precisa dos fatos que ensejaram a autuação e das
circunstâncias em que foi praticada, os dados constantes dos referidos Relatórios de
Análise de Acidentes são suficientemente esclarecedores, pois: descrevem os eventos
ocorridos na empresa e os caracterizam como acidentes de trabalho. Tais acidentes de
trabalho deveriam ter sido comunicados ao INSS, através da entrega de Comunicação
de Acidente de Trabalho CAT.
27. Entretanto, assiste razão à autuada quando reivindica a caracterização de cada um
dos eventos constantes do Anexo II como acidente de trabalho. Uma vez que, dos 653
eventos listados no referido Anexo, apenas 64 deles são comprovados através de copias
dos Relatórios de Análise de Acidente acostadas aos autos, faz-se necessário demonstrar
que as demais ocorrências se configuram também em acidentes de trabalho.
28. Desse modo, afigura-se razoável a realização de perícia junto à empresa para
examinar as demais descrições constantes dos Relatórios de Análise de Acidente
existentes no SESMT.
29. Ao Serviço de Fiscalização, para que seja apontado Auditor Fiscal para realização
de perícia junto à autuada, na sede da empresa, em Russas, visando esclarecer os
seguintes quesitos:
29.1 Todos os eventos constantes do Anexo II que acompanha o Auto de Infração, fls.
09 a 23, foram descritos em Relatório de Análise de Acidente emitido pelo Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT da
empresa?
29.2 Caso não seja constatada tal descrição dos eventos nos citados Relatórios, existem
no SESMT outros documentos comprobatórios que caracterizem esses eventos como
acidentes de trabalho?
Na sessão de julgamento realizada em 15 de outubro de 2013, o julgamento do
presente processo administrativo foi convertido em diligência para que se examinem
detalhadamente quantas das ocorrências efetivamente constituem as hipóteses legais para a
autuação.
Antes do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte, em 12/02/2019, peticiona
nos presentes autos requerendo: (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente, (ii) o
reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal, em face do seu reconhecimento tácito pelo
CARf, (iii) a extinção do presente processo administrativo, em face do transcurso de excessivo
lapso temporal e que fosse (iv) reconhecida a desnecessidade de apresentação da documentação
solicitada em sede de diligência fiscal, eis que não mais exigível a sua guarda.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

Ato contínuo, datada de 13 de março de 2019, foi acostada aos autos a Informação
Fiscal de p.p. 458 a 464.
Cientificada dos termos da susosdita Informação Fiscal, a Contribuinte não se
manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no voto supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória por ter a empresa deixado
de comunicar acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, infringindo, assim, o
disposto no art. 22, da Lei n.° 8.213, de 24/07/1991, regulamentado pelo artigo 336, do
Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, e
alterações posteriores (CFL 53).
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, tem-se que tal fato foi
constatado em face da verificação de formulários de Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT apresentados pela empresa, sem comprovação da efetiva comunicação ao INSS, bem como
da inexistência de comunicação dos acidentes de trabalho que não geraram afastamento do
trabalho, tendo estes últimos sido constatados através do exame dos Relatórios de Análise de
Acidentes elaborados pelo SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho. Os acidentes de trabalho, definidos a partir do disposto nos arts. 19 a 23
da Lei n.° 8.213/91, devem ser comunicados ainda que não resultem em afastamento do
trabalho.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
a) a fiscalização que embasou a autuação foi feita de forma rápida e sem presença
do auditor-fiscal em todas as unidades da Recorrente, violando-se o art. 9°, do Decreto n.
70.235(72, bem como o art.. 50, LIV e LV, da Constituição Federal;
b) não houve demonstração e comprovação inequívoca da existência de acidentes
de trabalho, o que representa violação dos artigos 301, .1`), da IN 70/2002 CD INSS, art. 293, do
Decreto n. 3.048199, e art. 14G, da IN 71/2002 DG INSS;
c) não houve indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a
decisão, como determina a Lei n. 9.784199;
d) não houve constatação e identificação específica da infração, como determinam
os arts. 923 e 924, do Decreto n. 3.000199, bem como o art. 293, do Decreto n. 3.048199;
e) não foram preeenchidos os requisitos de existência e configuração do acidente
de trabalho, como preceitua o art. 19, da Lei n. 8.213/91;
f) caso fosse admitida a infração, não há benefício previdenciário a ser custeado.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

Sobre a matéria objeto do lançamento fiscal, o órgão julgador de primeira
instância destacou e concluiu que:

Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

Pois bem!
Em face das razões de defesa deduzidas em sede de recurso voluntário, este
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 15 de outubro de 2013, converteu o julgamento
do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos, em síntese:
A decisão recorrida promoveu a redução da multa também por considerar a inclusão
indevida de supostos acidentes de trabalho não comunicados ao INSS, num total de 31
das 55 ocorrências.
Embora a decisão recorrida tenha apresentado os fundamentos de sua decisão, o
lançamento preferiu trazer nos anexos os dados de identificação dos segurados e data do
acidente. Vê-se que mais de 50% das ocorrências foram consideradas improcedentes. O
recorrente reitera que muitos das remanescentes também não justificariam a autuação,
inclusive reitera com outros documentos suas razões.
Assim, considerando esses fatos, principalmente o que se refere aos anexos do auto de
infração, faz-se necessária nova diligência para que se examinem detalhadamente
quantas das ocorrências efetivamente constituem as hipóteses legais para a autuação.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 458, por
meio da qual, o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
4.1 Foi realizado o confronto das informações consignadas nos anexos I e II com as
provas anexadas como amostra pelo Auditor, bem como as informações trazidas pela
empresa, e em diligência já realizada, constantes no processo resultando na planilha
“Dilig DAKOTA” a qual foi encaminha junto ao TIPF com solicitação de documentos e
esclarecimentos. Foi também enviada cópia deste processo “10380011366200804”.
(...)
4.3 Respondendo aos quesitos:
4.3.1
29.1 Todos os eventos constantes do Anexo II que acompanha o Auto de
Infração, fls. 09 a 23, foram descritos em Relatório de Análise de Acidente
emitido pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho SESMT da empresa?
29.2 Caso não seja constatada tal descrição dos eventos nos citados Relatórios,
existem no SESMT outros documentos comprobatórios que caracterizem esses
eventos como acidentes de trabalho?
Resposta: Não foi disponibilizado o documento “Relatório de Análise de Acidente” da
empresa para apreciação.
4.3.2
Assim, considerando esses fatos, principalmente o que se refere aos anexos do
auto de infração, faz-se necessária nova diligência para que se examinem
detalhadamente quantas das ocorrências efetivamente constituem as hipóteses
legais para a autuação
Resposta: Inicialmente foi realizado o confronto das informações consignadas nos
anexos I e II com as provas anexadas como amostra pelo auditor notificante, bem como
as informações trazidas pela empresa, e em diligência já realizada, constantes no
processo resultando na planilha “Dilig DAKOTA”.
Planilha esta que, conforme consta no TIPF item 4:
4.1
Foi verificado que em sua defesa a empresa apresentou diversos
documentos/informações de trabalhadores que não estavam constando nos anexos I e II
do Auto de Infração.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

Como não havia cobrança em relação a estes trabalhadores foi apenas colocado na
coluna OBS a notificação “não consta nos anexos” sendo considerado que estes dados
são apenas informações gerais prestadas pela empresa.
4.2 A empresa apresentou sobre o mesmo trabalhador diversos documentos/informações
que foram anotadas na coluna ‘Empresa (pág)’ as folhas onde se encontram no
processo.
4.3 Sobre os documentos apresentados pelo Auditor quando da lavratura do Auto de
Infração foram anotados na coluna ‘Fisc (pág)’ as folhas onde se encontram no
processo.
4.4 A fim de melhor identificar, foi feita marcação por cor nos trabalhadores
relacionados aos itens acima”.
4.4.1 Sendo que a cor AZUL se refere ao item 4.1; a cor VERDE se refere as
informações trazidas por diligência já realizada; a cor LARANJA se refere a
informações trazidas pelo auditor, porém que ficaram ilegíveis devido a digitalização
4.5 A planilha “Dilig DAKOTA” foi dividida em duas “Doc Auditor” e “Sem Doc
Auditor” de onde pode-se extrair as seguintes informações:
a) Consta no processo documentos apresentados pelo Auditor quando da lavratura do
Auto de Infração - anexo “Doc Auditor”.
Sendo que das ocorrências listadas (no arquivo acima) deve-se excluir as relativas aos
trabalhadores listados abaixo em virtude de apresentação de CAT/outras informações
pela empresa

Obs.: A empresa apresentou também CAT/outras informações dos trabalhadores abaixo
listados, porém não coincidentes com a data das ocorrências verificadas.

b) Não Consta no processo documentos apresentados pelo Auditor quando da lavratura
do Auto de Infração - anexo “Sem Doc Auditor”.
As técnicas de auditoria têm por premissa a avaliação de conjuntos de informações, e
quando da constatação de infrações com práticas repetitivas estas podem ser apuradas
também por conjunto.
Pode-se inferir a conduta da auditoria na constatação das ocorrências, que embora não
tenha juntado todos os documentos probatórios específicos, foi corroborada com a
apresentação pelo contribuinte de documentos que confirmaram a existência de parte
destas mesmas ocorrências, conforme relação abaixo:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011366/2008-04

5 Não foram apresentados durante a Diligência outros documentos, ou esclarecimentos,
referentes as ocorrências listadas nos anexos I e II do Auto de Infração.
Neste contexto, à luz da legislação de regência da matéria e do racional da decisão
de primeira instância, em cotejo com o resultado da diligência fiscal solicitada por este órgão
julgador, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário, mantendo-se a multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória apenas em relação aos empregados listados acima, cuja
relação, ressalte-se, conforme exposto linhas acima, encontra-se à p. 463 dos autos, sendo objeto
da Informação Fiscal de p.p. 458 a 464.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, mantendo-se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória apenas em
relação aos empregados listados à p. 463 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 519
DF CARF MF
Original